Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-83.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. Alegação de que o autor estava inadimplente com o pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula 257 do C. STJ. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da aplicabilidade da Súmula ao proprietário do veículo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. Alegação de que o autor estava inadimplente com o pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula 257 do C. STJ. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da aplicabilidade da Súmula ao proprietário do veículo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.